Tribunal: TJDFT
Processo: 0737094-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto consumado. Supermercado. Pedido de desclassificação para a modalidade tentada. Impossibilidade. Teoria da amotio. Fixação do regime prisional. Reincidência. Compensação com a confissão espontânea. Manutenção do regime semiaberto. Pena mantida. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto consumado (art. 155, caput, do Código Penal), requerendo: (i) a desclassificação do delito para a forma tentada, sob o argumento de que a intervenção de seguranças do supermercado teria impedido a consumação do crime; e, (ii) a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena, sustentando que as circunstâncias judiciais todas foram favoráveis e houve a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de furto foi consumado ou se deve ser desclassificado para a modalidade tentada; e, (ii) estabelecer se a reincidência, compensada com a confissão espontânea, autoriza a fixação de regime prisional mais brando do que o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve tempo, segundo a teoria da amotio ou apprehensio, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Não se exige, portanto, que o agente detenha a posse mansa e pacífica do bem nem que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima.
4. A interceptação do agente por seguranças do supermercado constitui fato posterior à consumação do crime e não causa impeditiva de sua realização. A atuação preventiva dos fiscais não equivale a meio absolutamente ineficaz, tampouco torna impossível a consumação do delito.

5. Comprovado que o recorrente ultrapassou os caixas do supermercado portando os bens subtraídos, resta configurada a inversão da posse e, por consequência, a consumação do furto.

6. No tocante ao regime prisional, a condição de reincidente impede o início do cumprimento da pena em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, ainda que presentes circunstâncias judiciais favoráveis.

7. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea limita-se à segunda fase da dosimetria e não elimina a condição jurídica de reincidente, a qual permanece relevante para a definição do regime prisional inicial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585).

8. Ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime semiaberto, mostra-se correta a manutenção da pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.